Tribunal: TJSP
Processo: 1000723-24.2019.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – FALÊNCIA – PRETENSÃO À REABILITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA FALIDA PARA CONTRATAR E LICITAR COM O PODER PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – ILEGITIMIDADE ATIVA DOS RESPECTIVOS SÓCIOS – RECONHECIMENTO. 1. A parte impetrante não ostenta legitimidade ativa, pois, a Massa Falida é representada em Juízo pelo respectivo

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – FALÊNCIA – PRETENSÃO À REABILITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA FALIDA PARA CONTRATAR E LICITAR COM O PODER PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – ILEGITIMIDADE ATIVA DOS RESPECTIVOS SÓCIOS – RECONHECIMENTO. 1. A parte impetrante não ostenta legitimidade ativa, pois, a Massa Falida é representada em Juízo pelo respectivo Administrador Judicial, nos termos do disposto nos artigos 22, III, "n", da Lei de Falência e 75, V, do CPC/15. 2. O parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal no 11.101/05 não autoriza os sócios à postulação, em nome próprio, da reabilitação da pessoa jurídica falida. 3. O eventual acolhimento da pretensão deduzida na lide não repercutirá na esfera criminal. 4. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, não caracterizada. 5. Ordem impetrada em mandado de segurança, denegada, em Primeiro Grau de Jurisdição, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC/15. 6. Sentença recorrida, ratificada. 7. Recurso de apelação, apresentado pela parte impetrante, desprovido.